Tribunal: STF
Processo: ARE 1445142
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Goiás contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não  fora apresentada fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais, bem como por entender que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL CIVIL. CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA. 



    [...] 



    O recorrente aponta violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal sustentando que “a carreira a qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio – isto é fato inconteste nos autos – e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Ressalto, desde logo, que, a respeito da matéria em questão, esta Suprema Corte, ao julgar o AI 783.172 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 276, entendeu ser destituída de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Eis a ementa do julgamento:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Para além disso, registro que o órgão judiciário de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar legislação local (Lei estadual n. 10.460/1988 e n. 20.756/2020) e infraconstitucional (Lei federal n. 8.112/1990), manteve a sentença que condenou o ora recorrente a pagar ao ora recorrido o adicional noturno. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    3. No presente caso, o Autor ocupa cargo efetivo, submetendo-se ao regime estatutário a que se sujeitam os servidores públicos titulares de cargos efetivos e os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, sendo-lhe aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei n. 10.460/1988, revogada pela Lei n. 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos). 



    [...]



    5. Restou demonstrado que a parte autora laborou no período noturno em regime de plantão, possuindo direito ao aludido adicional, na forma da Súmula n. 213 do STF, que assim dispõe: “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”. 



    6. Na integração normativa foi utilizado o índice de 25%, estabelecido no art. 75, da Lei Federal nº 8.112/1990 (O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e não existe nenhum óbice legal ao uso da integração normativa (Percentual de 25% sobre a hora noturna). 



    7. Desse modo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento do adicional noturno incidente sobre o período de labor desempenhado entre as 22h (vinte e duas horas) de um dia e as 5h (cinco horas) do dia seguinte, bem como aos reflexos no 13º salário e nas férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno. 



    8. Em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei n. 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual silenciar quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/42). 



    9. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, deve-se aplicar, no caso, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), fixado no art. 75, da Lei Federal n. 8.112/1990. Confira-se: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. (Precedente: TJGO, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 5301202-39.2018.8.09.0051, Relator(a): Des. Norival Santomé, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021). 



    10. Sendo assim, a relação dos plantões prestados antes da vigência da Lei n. 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna, deve ser acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 



    Tal o contexto, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento de fatos e provas e da análise de lei local.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.436.866/GO, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de junho de 2023; ARE 1.444.591/GO, ministra Rosa Weber, DJe de 18 de julho de 2023; ARE 1.447.236/GO, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de agosto de 2023; RE 1.429.315/GO, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de abril de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente